Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-56.2024.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000319-56.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Menor sob Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA RONDON DA SILVA - CPF: 035.327.441-04 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), J. A. R. D. S. - CPF: 086.315.891-95 (APELADO), CAROLINE CRISTINA RONDON DA SILVA - CPF: 035.327.441-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO FORMULADO POR NETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GUARDA OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DIRETA E EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte, condenando o ente público ao pagamento do benefício previdenciário ao menor J. A. R. D. S., neto da servidora municipal falecida Ana
Adevail
Dias da Silva Rondon. O ente municipal sustenta a inexistência de guarda judicial válida ou de dependência econômica que legitime a concessão do benefício, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o menor neto da servidora pública municipal falecida, sob alegada guarda de fato e dependência econômica, tem direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 732 do STJ estabelece que o menor sob guarda tem direito à pensão por morte do mantenedor, desde que comprovada dependência econômica, guarda legal ou fática e idade inferior a 21 anos.

4. No caso concreto, não há comprovação de guarda fático ou formal, pois a sentença que homologou o acordo de guarda foi proferida após o falecimento da servidora, sem ciência do óbito pelo Juízo.

5. Inexistem elementos probatórios idôneos que demonstrem guarda de fato exercida pela avó, tais como comprovação de coabitação, encargos regulares de sustento ou convivência contínua e exclusiva.

6. A dependência econômica também não restou comprovada, sendo certo que a genitora do menor exerce atividade remunerada estável no serviço público estadual, detendo plena capacidade de prover o sustento do filho.

7. O princípio do melhor interesse da criança não autoriza afastar requisitos legais expressos nem suprir a ausência de prova de dependência econômica efetiva, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

8. Diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 732 do STJ, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pensão por morte de servidora pública somente é devida a neto se houver guarda de fato ou formalmente reconhecida antes do óbito e comprovada dependência econômica direta e exclusiva.

A mera alegação de guarda de fato, desacompanhada de indícios mínimos de convivência contínua e indispensabilidade econômica, não confere direito ao benefício previdenciário.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LC/MT n. 04/1990, art. 245; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.411.258/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2017 (Tema 732); TJMT,
ApCiv
n. 0001416-94.2018.8.11.0032, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 04.04.2023; TJMT,
ApCiv
n. 0000438-91.2017.8.11.0052, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
p
elo Município de Chapada dos Guimarães
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da Ação de
Concessão de Benefício de Pensão por Morte
, julgou procedente o pedido inicial
, para condenar o ente público municipal ao pagamento de pensão por morte em favor do menor impúbere J. A. R. D. S.

Inconformado, o Município de Chapada dos Guimarães interpôs o presente recurso, alegando que a genitora do menor e a avó apenas firmaram termo de acordo, inexistindo destituição ou suspensão do poder familiar que pudesse justificar a substituição da mãe na condição de responsável legal ou a equiparação do menor à condição de filho da segurada falecida.

Aduz que a r. sentença, ao determinar a concessão do benefício ao menor sob guarda, desconsiderou a legislação municipal aplicável e ignorou a distinção jurídica substancial entre os institutos da guarda e da tutela, violando o princípio da legalidade estrita.

Assevera que a concessão do benefício deve observar a legislação vigente à época do falecimento da instituidora e que, considerando que o óbito ocorreu em 03/06/2023, e a guarda somente foi concedida em 19/06/2023, o Apelado não detinha, no momento do fato gerador (o óbito), a condição legal de dependente.

Sustenta que a genitora do menor é professora, possui vínculo contratual por prazo indeterminado com o Estado e detém plena capacidade física e financeira para exercer a responsabilidade parental, atuando, inclusive, nos autos como representante legal do menor, o que evidencia a manutenção integral do poder familiar e afasta a aplicação da guarda com finalidade de adoção ou tutela.

Verbera que o termo de guarda, por si só, não autoriza a concessão da pensão por morte, uma vez que, nos termos do Tema 732 do STJ, é imprescindível a comprovação da dependência econômica, a qual estaria ausente no presente caso diante da inexistência de prova mínima e indispensável ao reconhecimento do benefício.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o

Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,
opina pelo
des
provimento d
o recurso aviado
(id. 3
40164877
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Município de Chapada dos Guimarães

insurge
-se contra
a sentença
que julgou

procedente o pedido vertido na inicial.

Extrai-se da exordial que a
Joaquim
Antônio
Rondon de Souza, menor impúbere, representado por sua genitora, aduz que é
neto e dependente econômico da servidora pública municipal Ana
Adevail
Dias da Silva Rondon, falecida em 03 de junho de 2023.

Sustenta que, desde o ano de 2018, sua avó exercia a guarda de fato sobre sua pessoa e que, em razão de suas necessidades especiais, ingressou com ação judicial visando à regularização da guarda, vindo a referida guardiã a óbito poucos dias após o ajuizamento da demanda.

Requer, portanto, a condenação do Município à concessão e implementação do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros retroativos à data do falecimento da segurada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT a implementar o benefício de pensão por morte em favor do requerente J. A. R. D. S., em valor a ser apurado em conformidade com a legislação municipal vigente à época do óbito, bem como CONDENAR o requerido ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito da instituidora (03/06/2023) até a efetiva implementação do benefício, corrigidas monetariamente pela taxa Selic e acrescidas de juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic, a contar da citação, nos termos do Tema 905/STJ.

Em razão da sucumbência, condeno o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o que dispõe o artigo 85, § 3º, I, e § 4º, II, do CPC, apurando-se o valor sobre as parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença (Súmula 111/STJ), contudo, deixo de fazê-lo em relação as custas, diante da isenção legal.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, porquanto o valor da condenação, certamente, não atingirá o patamar previsto no artigo 496, § 3º, II, do CPC
”.

Da sentença,
o Município de C
hapada dos Guimarães

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia posta à apreciação deste Órgão Julgador cinge-se em verificar se o Apelado faz jus à concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó, servidora pública municipal, sob a alegação de dependência econômica e guarda de fato, ainda que a formalização da guarda tenha ocorrido após o óbito da instituidora.

É consabido que, nos termos do artigo 245 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, a pensão por morte é devida aos filhos menores de forma presumida, bastando, para tanto, a comprovação da filiação e da menoridade, elementos ordinariamente constantes no assento de nascimento, conforme dispõe o artigo 54 da Lei n. 6.015/73.

Todavia, tratando-se de relação avoenga, como no caso dos autos, não se aplica a presunção legal de dependência, impondo-se a observância do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 732, cuja tese firmada foi a seguinte:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

Com efeito, trata-se de interpretação que prestigia a natureza especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), o qual, por sua especificidade, prevalece sobre a legislação previdenciária de caráter geral. Entretanto, a jurisprudência pátria vem delineando três requisitos cumulativos para a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda:

i. idade inferior a 21 (vinte e um) anos;

ii
. comprovação da guarda – legal ou fática;

iii
. demonstração inequívoca da dependência econômica direta e exclusiva em relação ao instituidor do benefício.

A exigência da dependência econômica direta e exclusiva
decorre da lógica própria do regime previdenciário, cuja finalidade precípua é a substituição da fonte de subsistência do segurado falecido. Tal requisito visa impedir a utilização indevida da pensão por morte como forma de complementação de renda ou de favorecimento de vínculos familiares meramente afetivos ou residuais, dissociados da realidade financeira do dependente.

Com efeito, não há qualquer demonstração concreta e idônea de que a avó exercia, de fato, a guarda do menor. Embora haja nos autos o protocolo da Ação de Guarda Consensual n.º 1000767-63.2023.8.11.0024, ajuizada pela própria avó e pelos genitores do infante em 29/05/2023, poucos dias antes do falecimento da instituidora (em 03/06/2023), a sentença que homologou a transação formulada entre as partes foi prolatada em momento posterior ao óbito da segurada, e
sem que o Juízo tivesse ciência do falecimento
.

Dessarte, resta evidente que a referida sentença homologatória
,
tomada como prova inequívoca pelo Juízo de origem
,
somente foi proferida porque o magistrado não dispunha da informação essencial e impeditiva do óbito da Sra. Ana
Adevail
.

A esse aspecto se soma o fato de que, a despeito da oportunidade conferida no despacho saneador para a produção de prova, a parte autora, ora Recorrida, expressamente declinou do interesse em instruir os autos.

Destarte, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto e objetivo que demonstre a convivência contínua, estável e exclusiva do menor com a avó, tampouco que evidencie o exercício de fato da guarda por parte da instituidora.

As únicas menções nesse sentido encontram-se restritas à declaração unilateral
constante da petição inicial da ação de guarda, subscrita pelos genitores e pela falecida, às vésperas do óbito desta, sem que tal afirmação tenha sido minimamente corroborada por documentos comprobatórios (tais como
comprovantes de residência conjunta, declarações escolares, registros médicos, fotografias ou testemunhos
).

Ademais, cumpre reiterar que também
não restou comprovada a dependência econômica direta e exclusiva
, exigida pelo entendimento consolidado no Tema 732 do STJ. O simples vínculo afetivo ou o eventual auxílio material esporádico prestado pela avó não supre o ônus probatório da dependência necessária para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Vale lembrar, ainda, que a genitora do menor, professora da rede pública estadual, detém vínculo funcional ativo e estável, com plenas condições de prover o sustento do filho, o que reforça a inexistência de indispensabilidade econômica em relação à falecida.

Assim, à míngua de comprovação da guarda fática e da dependência econômica, não se encontram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis à concessão do benefício pretendido.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO FORMULADO POR NETA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR FALECIDO. AUSÊNCIA DE GUARDA FORMAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por menor impúbere representada por seu genitor, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência proferida em ação de pensão por morte proposta em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, sob fundamento de ausência de previsão legal e de comprovação de dependência econômica e guarda formal ou fática em relação ao avô falecido, servidor público militar reformado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento do direito à pensão por morte a neta de servidor público falecido, sem guarda judicial formalizada, com fundamento em suposta guarda de fato e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de pensão por morte exige, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que o beneficiário esteja incluído no rol legal de dependentes, o que não abrange netos, salvo nos casos de guarda ou tutela legalmente reconhecida.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 732, exige, cumulativamente, comprovação de idade inferior a 21 anos, dependência econômica direta e exclusiva, e existência de guarda ou tutela formal ou fática, devidamente comprovada.

5. No caso concreto, não há comprovação de guarda formal, nem de dependência econômica indispensável, direta e contínua, entre a menor e o avô falecido, tampouco coabitação no momento do óbito.

6. A ausência de comprovação documental de encargos regulares (como plano de saúde, pensão alimentícia ou outros meios de sustento) impede o reconhecimento de dependência econômica para fins previdenciários.

7. O princípio do melhor interesse da criança, embora relevante, não tem o condão de suplantar os requisitos legais expressos para a concessão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pensão por morte de servidor público estadual somente é devida a neto se houver guarda ou tutela formalmente reconhecida e comprovada dependência econômica direta e exclusiva.

2. A mera alegação de guarda de fato, desacompanhada de prova robusta da indispensabilidade econômica e da coabitação, é insuficiente para configurar direito ao benefício previdenciário.

3. O princípio do melhor interesse da criança não autoriza a flexibilização de requisitos legais expressos para concessão de pensão por morte no regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LC/MT nº 04/1990, art. 245; CPC,
arts
. 1.021 e 489; STJ, Tema 732.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.411.258/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2017; TJMT,
ApCiv
nº 0001416-94.2018.8.11.0032, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 04.04.2023; TJMT,
ApCiv
nº 0017674-65.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.11.2016.

(N.U 1002910-16.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E EXERCÍCIO DE GUARDA DE FATO NÃO COMPROVADA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL
N.°
218/2005 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 7º, da Lei Municipal
n.°
218/2005, vigente à época do óbito da pretensa instituidora da pensão, considera como dependentes presumidos do segurado o cônjuge ou companheiro, os filhos menores não emancipados ou inválidos, os pais e o irmão menor não emancipado ou invalido. Quanto aos demais, exige prova escrita de dependência econômica.

2. Na hipótese, não há prova material acerca da dependência econômica e a prova testemunhal produzida em juízo, quando confrontada com os documentos constantes nos autos, não é hábil a comprovar a dependência e o exercício da guarda de fato pela instituidora da pensão, por se tratar de servidora pública aposentada por invalidez, incapaz de exercer o autocuidado, em decorrência de acidente vascular cerebral ocorrido em data anterior ao nascimento da criança.

(N.U 0000438-91.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)

Ainda que se reconheça, como se reconhece, a delicada situação vivenciada pelos familiares da
de cujus
, diante do falecimento de pessoa com quem o menor possuía vínculo afetivo relevante, não é dado ao julgador transpor os limites que o Direito objetiva e legitimamente impõe.

Este Magistrado, por imperativo constitucional, deve aplicar o Direito com observância dos critérios legais e das balizas fixadas em precedentes qualificados, mormente aqueles oriundos de tribunais superiores em sede de julgamento de recursos repetitivos, como o Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, com clareza, os requisitos cumulativos para a concessão de pensão por morte a menor sob guarda.

Não atendidos tais requisitos, e ausente prova minimamente suficiente da dependência econômica ou da guarda de fato, impõe-se a improcedência do pedido.

Ademais, cumpre sublinhar que o ônus da prova incumbe à parte autora, conforme delineado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Tal incumbência, entretanto, não foi devidamente observada no caso em apreço
.

Diante de tais motivos, portanto, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser
reformada
, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cív
el
interpost
o

p
elo Município de Chapada dos Guimarães, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com a inversão do julgamento, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora, ora Apelada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026